Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-97.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-97.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELTRUDES DANTAS DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Suspensão abrupta de benefício previdenciário por autoridade municipal. Alegada omissão quanto à fundamentação do acórdão. Inexistência de vício. Tentativa de rediscutir matéria já decidida. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que efetivou a suspensão de pensão por morte concedida anteriormente pelo município, e determinando o restabelecimento do benefício. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de suposta legalidade da suspensão e pediu o acolhimento dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos sobre a legalidade do ato administrativo de suspensão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4.Não se constata omissão, pois o acórdão impugnado analisou expressamente a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o pagamento do benefício previdenciário da impetrante.

5.A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a autotutela administrativa exige prévio processo administrativo quando o ato a ser revisto gera efeitos concretos em desfavor do administrado, sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa.

6.A argumentação recursal representa inconformismo com o mérito da decisão, o que não se mostra cabível na via recursal manejada.

7.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente indicar os fundamentos capazes de sustentar a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000276-97.2023.8.05.0057
, em que figuram como embargante M
UNICIPIO DE CICERO DANTAS
e embargada

EDELTRUDES DANTAS DE FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.